Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-58.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005510-58.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELE GOMES PIRES - CPF: 071.192.961-08 (APELANTE), MATEUS WELLINGTON DA SILVA - CPF: 059.392.041-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMAR SOUSA NEVES - CPF: 074.889.971-58 (APELANTE), AMARILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.540.711-29 (APELANTE), JOELSON LEMES CERQUEIRA - CPF: 035.400.631-29 (APELANTE), PATRICK RUAN ALVES - CPF: 063.988.781-32 (APELANTE), NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA - CPF: 066.680.141-00 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA BERGMANN - CPF: 783.935.909-49 (APELANTE), EMERSON RIAN FREITAS SCHABO (APELANTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR VINICIUS DE MORAES - CNPJ: 08.058.895/0001-27 (VÍTIMA), CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANJO GABRIEL (VÍTIMA), RENATO BERGMANN - CPF: 896.365.891-00 (ASSISTENTE), NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA - CPF: 066.680.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA BERGMANN - CPF: 783.935.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RIAN FREITAS SCHABO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RIAN FREITAS SCHABO - CPF: 063.043.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCOLA MUNICIPAL ANJO GABRIEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO E
RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
S
APELANTE
S

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PRODUTOS
SUBTRA
ÍD
O
S ENCONTRAD
O
S NA POSSE DO
S

APELANTE
S
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA FRAGILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA –
DELAÇÃO DO CORRÉU – VALIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS
– IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURADA A HABITUALIDADE DELITIVA –

APELANTE
QUE FAZ DO CRIME UM MEIO DE VIDA –
INAPLICABILIDADE DO REFERIDO INSTITUTO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
4.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO N. 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO, ADEMAIS, DO
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO A UM DOS APELENTES – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – 5.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO –
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
6.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1
.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, porquanto o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória, cabendo ressaltar que a delação do corréu, nas duas fases da persecução penal, são meios de provas idôneos para embasar
a
condenação
do apelante
, principalmente, quando concatenados e congruentes com os demais elementos de convicção coligidos nos autos.

3.
Evidenciada a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional, impossível reconhecer a continuidade delitiva em favor do recorrente, eis que “
A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena.” (
STJ,
AgRg
no HC n. 704.618/SC)

4.
A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em relação ao tema firmou a tese no Tema Repetitivo n. 585 nos seguintes termos: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
”

Constatada a ocorrência de
bis in idem
, esta deve ser extirpada em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena.

5
.
Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em
ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revalora
ção
dos critérios do art. 59 do Código Penal
(Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

6.
Recurso
parcialmente provido,
com
providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Amarildo Pereira da Silva
,
Edimar Sousa Neves, Mateus Wellington da Silva
,
Joelson Lemes Cerqueira
e
Patrick Ruan Alves

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1005510-58.2020.8.11.0045
,
que condenou
os quatro primeiros
pela
prática do crime de receptação

qualificada
, tipificado
no art. 180,
§ 6o
, do Código Penal,
e
o quinto
pela prática de três crimes de furto qualificado, art. 155, § 1o, § 4o, I, do Código Penal, por duas vezes (1o e 2o
f
atos) e art. 155, § 1o, § 4o, I e II, do Código Penal (3o
f
ato), impondo-lhes as seguintes penas:
Amarildo
(6o fato)
,
Edimar

(7o fato)
e
Matheus Wellington
(11o fato)
: 2
(
dois
) ano
s
de reclusão, em regime aberto, e
2
0
(
vinte
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos)
do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos
, t
endo a pena privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
interdição temporária de direitos
;
Joelson
(8o fato)
: 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos; e
Patrick Ruan
(1o, 2o e 3o fatos)
: 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No mesmo édito também foram condenados:
Vera Lúcia dos Santos Batista
(9o fato),

Nabil de Andrade Silva
(10o fato)
e Emerson Rian Freitas
Schabo
(4o e 5o fatos)
, pela prática do crime de receptação
qualificada
, tipificado no art. 180, § 6o,
do Código Penal, sendo imposto aos dois primeiros a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e ao terceiro a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo, ao final, as três penas privativas de liberdade em referência sido substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

O
s
apel
ant
e
s
, nas razões
recursais

que estão
no ID

133896976
,
formul
aram os seguintes pedidos:
(i)

absolvição
de Amarildo Pereira da Silva, Edimar Sousa Neves e Joelson Lemes Cerqueira da prática do crime de receptação
, por ausência de dolo
direto na conduta destes
,
em respeito ao princípio
in dubio pro reo
,

nos termos do art. 386, I
II, do Código de Processo Penal;
(
ii
)

a absolvição de Mateus Wellington da Silva, vulgo “
good
bye”, nos termos do art. 386, V, do Código de processo Penal, pelo fato de a condenação ter se baseado exclusivamente na delação do corréu Nabil de Andrade Silva Correa
;
(
iii
)
o reconhecimento, em favor de Patrick Ruan Alves da continuidade delitiva em relação aos furtos ocorridos na Escola Munici
p
al Anjo
Gabriel (fato 1 e 2) e Escola Municipal Vinícius de Moraes (fato 3); e, por fim,
(
iv
)
a compensação, em relação a Patrick Ruan Alves e Joelson Lemes Cerqueira, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

N
as contrarrazões
vistas

no ID

133896982
, o Ministério Público pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
135816166
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
133896665
, relata os fatos desta forma:

[...]

01o Fato:

No dia 12 de outubro de 2020, na Escola Municipal Anjo Gabriel, localizada na Avenida Mato Grosso, n.o 2200, no Bairro Jardim das Palmeiras, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
PATRICK RUAN ALVES
, com consciência da ilicitude de sua conduta, agindo em manifesto animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 2 (dois) televisores, marca LG, 42 polegadas; e 1 (uma) televisão, marca LG, 32 polegadas, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 56/59-IP, Termo de Apreensão de fl. 44-IP, Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 182) e Auto de Constatação de Local de Crime de fls. 207/209-IP;

02o Fato:

No dia 13 de outubro de 2020, na Escola Municipal Anjo Gabriel, localizada na Avenida Mato Grosso, n.o 2200, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
PATRICK RUAN ALVES
, com consciência da ilicitude de sua conduta, agindo em manifesto animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 1 (uma) televisão, marca “SEMPTOSHIBA”, de 32 polegadas, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 60-IP, Termo de Apreensão de fl. 44-IP e Auto de Constatação de Local de Crime de fls. 207/209-IP.

3o Fato

No dia 14 de outubro de 2020, na Escola Municipal Vinícius de Moraes, localizada na Rua Cedro, n.o 61-S, Bairro Jardim Palmeira, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
PATRICK RUAN ALVES
, com consciência da ilicitude de sua conduta, agindo em manifesto animus
furandi
, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 1 (uma) TV, marca “AOC”, de 43 polegadas, de Cor Preta, 1 (uma) televisão, marca “LG”, de 42 polegadas, Cor Preta, conforme Termo de Apreensão de fl. 44, Boletim de Ocorrência de fls. 53/55 e Auto de Constatação de Local de Crime de fls. 48/52-IP;

4o Fato

No dia 12 de outubro de 2020, por volta das 00h00min, na Rua Renascença, n.o 356, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
EMERSON RIAN FREITAS SCHABO
, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG, 42 polegadas, de Cor Preta, conforme Termo de Declarações de fls. 11/13 e 40/41-IP.

5o Fato

No dia 14 de outubro de 2020, na Rua Renascença, n.o 356, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
EMERSON RIAN FREITAS SCHABO
, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca “AOC”, de 43 polegadas, conforme Termo de Declarações de fls. 11/13 e 40/41-IP.

6o Fato

Em data não precisa, sendo certo que ocorreu entre os dias 12 e 17 de outubro de 2020, por volta das 19h00min, na Rua Maringá, n.o 586-s,
Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
AMARILDO PEREIRA DA SILVA
, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG, 42 polegadas, conforme Termo de Declarações de fls. 40/41.

7o Fato

No dia 14 de outubro de 2020, por volta das 5h00min, na Rua Medianeira, n. 540-S, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/ MT, o denunciado
EDIMAR SOUZA NEVES
, vulgo “Dimas”, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG, de 42 polegadas, conforme Termo de Declarações de fls. 138/140, 40/41 e Termo de Apreensão de fl. 44.

8o Fato

No dia 12 de outubro de 2020, em local incerto, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JOELSON LEMES CERQUEIRA
, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG, conforme Termos de Declarações de fls. 125/127 e Termo de Apreensão de fl. 44.

9o Fato

No dia 13 de outubro de 2020, por volta das 19h00min, na Rua Santa Lúcia, n. 559-e, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada
VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA
, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG, de 42 polegadas, conforme Termos de Declarações de fls. 16/18 e 125/127.

10o Fato

No dia 12 de outubro de 2020, por volta das 00h00min, na Rua Tupã, n. 2511-e, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
NABIL DE ANDRADE SILVA
, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG, conforme Termos de Declarações de fls. 31/33.

11o Fato

Em data e horários incertos, entre os dias 12 e 17 de outubro de 2020, na Rua Tupã, n. 2511-e, Bairro Rio Verde, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
MATEUS WELLINGTON DA SILVA
, com consciência da ilicitude da sua conduta, adquiriu, recebeu, transportou e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) televisão, marca LG, conforme Termos de Declarações de fls. 31/33.

Histórico dos fatos
:

Segundo restou apurado, no dia 12 de outubro de 2020, o denunciado
Patrick Ruan
adentrou as dependências das Escola Municipal Anjo Gabriel e, mediante o arrombamento de 8 (oito) portas das salas de
aulas, subtraiu 2 (dois) televisores, da marca LG, de 42 polegadas e 1 (uma) televisão, marca LG, de 32 polegadas, avaliados no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde.

Em posse da res furtiva, o increpado vendeu, no dia 12 de outubro de 2020, 1 (uma) televisão, marca LG, de 42 polegadas, para
Emerson Rian Freitas
Schabo
, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Após a compra do objeto ilícito, o denunciado Emerson resolveu ocultar a mencionada televisão na casa de
Amarildo Pereira Da Silva
, o qual, mesmo diante a evidente ilicitude do objeto, consentiu em receber e ocultar o objeto em sua residência.

Em sequência, o denunciado Patrick Ruan vendeu para
Joelson Lemes Cerqueira
1 (uma) televisão, da marca LG, recebendo como contraprestação o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Por sua vez, o denunciado Joelson Lemes, com o intuito de se desvencilhar do objeto ilícitos, no dia 13 de outubro de 2020, o transportou para a residência de
Vera Lucia dos Santos Batista
, informando-a que a televisão era objeto de ilícito penal.

Mesmo diante da informação da procedência ilícita da televisão, Vera Lúcia a adquiriu, permutando com outra televisão que possuía em sua residência.

Em relação ao terceiro televisor, restou apurado nos cadernos investigativos, que o denunciado
Nabil de Andrade Silva
, no dia 12 de outubro de 2020, recebeu de Patrick Ruan 1 (uma) televisão, marca LG, sobre a qual tinha conhecimento da origem ilícita, ocultando-a em sua residência.

Além disso, conforme se extrai dos Termos de Declarações de fls. 31/33, Patrick Ruan pediu ao denunciado Nabil que entregasse a referida televisão para Matheus Wellington, vulgo “
Good
Bye”.

Assim, após receber e ocultar o objeto proveniente de ilícito, Nabil de Andrade entregou, em data e horários não precisos, 1 (uma) televisão, marca LG, para Matheus Wellington, vulgo “
Good
Bye”.

Ato contínuo, no dia 13 de outubro de 2020,
Patrick Ruan
ingressou nas dependências da Escola Municipal Anjo Gabriel e, mediante o arrombamento, de portas de salas de aulas, ingressou em seu interior subtraindo para si 1 (uma) televisão, marca “SEMPTOSHIBA”, de 32 polegadas, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 60.

Continuando sua habitualidade criminosa, o denunciado
Patrick Ruan
, no dia 14 de outubro de 2020, ingressou nas dependências da Escola Municipal Vinícius de Moraes, mediante escalada de cerca de grades, com 1,70m (um metro e setenta centímetros) de altura, bem como adentrou nas salas de aulas mediante arrombamento das portas, subtraindo para si 1 (uma) televisão, marca “AOC”, de 43 polegadas e 1 (uma) televisão, marca LG, de 42 polegadas, avaliadas em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Após apropriar-se da res furtiva, no dia 14 de outubro de 2020, o denunciado Patrick Ruan, novamente vendeu para
Emerson Rian
1 (uma) televisão, marca LG, de 42 polegadas, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Com o mesmo modus operandi, Emerson Rian decidiu ocultar em outra residência a referida televisão, transportando-a para a casa de
seu amigo,
Edimar Souza Neves
, sendo que este, mesmo diante a evidente procedência ilícita do objeto, consentiu em ocultá-lo.

A outra televisão, da marca “AOC”, de 43 polegadas, o denunciado Patrick Ruan vendeu para a adolescente Danielle Gomes Pires, vulgo “Day”.

Após as diligências dos agentes policiais, com base nas informações prestadas pelo denunciado Patrick Ruan Alves, os demais denunciados foram identificados como os receptadores dos objetos ilícitos, sendo realizada a apreensão de 1 (uma) televisão, marca “AOC”, 43 polegadas, 1 (uma)
televisão, marca “TCL”, 40 polegadas, 1 (uma) televisão, marca LG, 32 polegadas, 2 (dois) televisores, marca “LG”, de 42 polegadas. [...].
Destaques no original

A
materialidade delitiva do
s
crime
s

narrados na exordial acusatória não foram objetos de impugnação neste
recurso
no qua
l
os
apelantes
se limitaram a questionar aspectos
atinentes
a autoria delitiva
do crime de receptação
e
no tocante
a aplicação da
s
pena
s
.

Todavia,
em relação aos pleitos absolutórios e o de aplicação da continuidade delitiva
não lhes assistem razão, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da
ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual as condenações devem ser
parcialmente mantidas, devendo apenas ser reparado o édito condenatório na parte dosimétrica referente a terceira fase dosimétrica
de

Patrick Ruan Alves e Joelson Lemes Cerqueira, ante ao equívoco na valoração da atenuante
da confissão espontânea e a agravante da reincidência

de ambos.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
Amarildo Pereira da Silva, Edimar Sousa Neves e Joelson Lemes Cerqueira
tenham negado o dolo
em suas respectivas condutas
e
Mateus Wellington da Silva a própria

prática dos crimes em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição eles não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o ma
gistrado
sentenciante
.

E ta
is

assertivas
se impõe
m
, pois é possível se extrair do édito condenatório que embora Patrick Ruan tenha exercido em juízo o seu direito constitucional ao silêncio, na fase inquisitiva, ainda no calor dos fatos, referido
apelante c
onfessou que foi o autor dos crimes de furto noticiados na denúncia e apontou que os demais denunciados negociaram diretamente com ele as
res
furtivae
, cumprindo asseverar que foram encontrados diversos objetos furtados em poder destes, informações, essas, que foram confirmadas p
elo
polici
al
civi
l
João Cleberson Rodrigues Soares
e
pelo
militar
Pedro
Canisio
Kessler
que participaram da operação
na qual foi efetuada
a prisão de Patrick Ruan e
a
recuperação de
vários objetos furtados nas escolas municipais
Anjo Gabriel (fato 1 e 2) e Vinícius de Moraes (fato 3), conforme depoimentos colhidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
reproduzidos
na sentença
condenatória
(ID 133896927, p. 11/32)
da seguinte forma:

Testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
– Investigador de Polícia Civil: [...]
Juiz
: Ministério Público?
Promotor
: Obrigado excelência, boa tarde João, tudo bem?
Testemunha
: Boa tarde Excelência.
Promotor
: Esse processo diz respeito a essas pessoas mencionadas pelo Doutor Bruno pela prática dos crimes em relação ao Patrick Ruan Alves prática de 03 (três) crimes de furto né, dia 12, dia 13 e dia 14, no dia 12 na Escola Municipal Anjo Gabriel, no dia 13 na Escola Municipal Anjo Gabriel também e no dia 14 Escola Municipal Vinicius de Moraes em relação aos demais pelos crimes de receptação, sendo que o Emerson especificamente duas vezes, incidência duas vezes no crime de receptação, receptou duas vezes, é eu vejo aqui que o senhor na qualidade de investigador, participou das investigações né, tem até o seu termo de declaração aqui, gostaria que o senhor nos informasse como isso chegou à polícia?
Testemunha:
Boa tarde, esse...
ham
..
assim que tomamos, a equipe policial tomou conhecimento desses, desses furtos,
é..
já começamos as investigações né como de praxe, tomando primeiro conhecimento do furto que ocorreu na Anjo Gabriel e logo em seguida ocorreu o furto 02 (dois) dias depois é... na Vinicius de Moraes, quando aconteceu na Anjo Gabriel pelo modus operandi né,
e..
da forma como aconteceu mediante as imagens
é..
nós já tínhamos
é..
o principal suspeito como o Patrick, tendo em vista que ele é talvez um dos únicos ou talvez o único a praticar esse tipo de crime aqui em Lucas do Rio Verde, que é o crime de furto em estabelecimentos é... públicos né, para furto de televisão principalmente furto de televisão né, equipamentos eletrônicos né mas o alvo dele principal é equipamentos eletrônicos, ele
é..
infelizmente usuário crônico de pasta base de cocaína e sempre que ele tá na rua é poucos dias ele passa sóbrio e já se envolve com o uso de drogas
é..
já fica pelas ruas aí e já começa a realizar esses tipos de furto, ele já tem um prisão anterior a essa, na qual ele furtou praticamente todos os
PSF’s
da
cidade..
Promotor:
Hum..
Testemunha: É... laboratório municipal,
vários órgãos públicos também aí municipais com o mesmo modus operandi e subtraia exatamente as
TV’s
e revendia aí em bocas de fumo para receptadores aí na cidade, então tendo conhecimento
da..

da
vida pregressa, do modus operandi e em posse das imagens
é..
nós o procuramos do primeiro furto mas não o encontramos na rua aí logo em seguida ocorreu o furto da Vinicius de Moraes
é..
de posse das imagens,
é..
já o reconhecemos também
é..
pelas suas características físicas e já saímos em diligência e o encontramos ele
é..
sabíamos mais ou menos os locais que ele ficava para o uso de droga
né..
consumo de droga e
ele..
ao ser abordado ele inclusive foragiu ali no Bairro Veneza sendo acompanhado e preso pela equipe e ele sempre colabora, sempre que preso ele colabora, ele sempre fala os locais que ele furtou e fala também as pessoas e locais que ele trocou ou vendeu esses equipamentos.
Promotor
:
Uhum
..

Testemunha
: E também confessa
é..
os seus delitos né, de forma espontânea ele sempre colabora e quando nós o surpreendemos ele já assumiu, ele estava em flagrante delito do furto na Escola Vinícius de Moraes, ele já assumiu a prática desse crime e, e indicou que havia subtraído as duas
TV’s
e pra quem ele tinha vendido né, uma das
TV’s
ele indicou que tinha vendido pra
Dai
que é Daniele Gomes Pires é... traficante conhecida da nossa equipe aqui investigada pela nossa equipe também e, de posse dessa informação a equipe foi até a residência da Daniele ela não estava, porém foi encontrada a TV e encaminhada para a delegacia né, comprovando aí a versão do Patrick, a segunda TV da Escola Vinícius de Moraes ele falou que havia vendido para o Emerson Rian Freitas
Schabo
é.. que é o vulgo
Neni
, também traficante conhecido da nossa equipe aqui investigado pela prática de crime de tráfico de drogas e receptação também
é..
fomos a residência dele ele no
inicio
quis negar ter comprado, adquirido essa televisão
é..
mas ele acabou confessando que havia comprado e que essa TV estaria na residência de Edimar Sousa Neves, vulgo Dimas né, e a equipe foi até a residência do Dimas aonde pode também localizar essa TV, Dimas acabou confessando aí que teria pegado essa TV, ele fala que pegou para guardar né, que a pedido do
Neni
pra guardar, ele foi conduzido
a
delegacia também de posse dessa TV, que é a segunda TV que foi subtraída
do..

da
Vinícius de Moraes.
Promotor:
A LG de 42 polegadas né? Essa do
Edi
..
Testemunha: Essa, correto, se não me engano era uma AOC e uma LG. Promotor: Isso, a do Edimar foi,
passa..
o Edimar pegou com o Emerson, que por sua vez tinha comprado do
Patrick ,
é isso né?
Testemunha:
É isso, correto, inclusive a TV que a Daniele
comprou ele
falou que vendeu para ela por R$ 100,00 reais e mais uma pedra de pasta base no valor de R$ 50,00 reais.
Promotor
: É, até aproveitando o ensejo pra eu não perder a linha de raciocínio, essas pessoas que compraram, que receberam, ocultaram, compraram essas televisões, é do Patrick especialmente, o Patrick já é uma pessoa notoriamente conhecida por ser usuário, ter histórico de furto então quem recebia ou comprava televisão de origem do Patrick, sabia que alguma coisa aí não era idônea né?
Testemunha
: Não, correto, sem dúvida, quem adquiriu, ocultou ou guardou essas, esses, essas
TV’s
tinha plena conhecimento, primeiro o horário, geralmente ele procurou essas pessoas na madrugada né, pra ocultarem ou para
vender essas
TV’s
ou pra trocar por droga, a forma como ele andava pela rua sem paradeiro, não residia mais na.. com a família né, não tinha paradeiro, não, não trabalhava é, com características típicas de.. de usuário crônico de pasta base de cocaína, não tinha como essas pessoas alegarem que é.. não imaginavam que essa TV poderia ser
de..
produto lícito né, de... sem dúvidas tinham ciência que estavam adquirindo até pelo preço,
é..
de uma TV dessa de 42 polegadas mesmo não sendo
é..
nova é... eles comprando aí como uns alegaram R$ 200,00 reais
é..
como o próprio Patrick alegou que vendeu por R$ 100,00 reais mais uma pasta base de cocaína no valor de R$ 50,00 que foi no caso da Daniele,
é..
no caso do Emerson a primeira TV que foi encontrada na casa do Edimar
é..
ele alega que trocou por uma pedra de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, ou seja, quem em sã consciência vai pegar um bem lícito e vai trocar por um
valor..
um bem lícito e com um valor alto e trocar por um valor tão ínfimo né e sem apresentar notas fiscais desses produtos né, que ele nenhuma dessas ele apresentou notas fiscais.
Promotor:

Uhum
.
Testemunha
: E como a gente já estava com ele preso né em flagrante,
é..
ele também revelou, nós já tínhamos consciência que ele já tinha furtado a outra escola, é... até porque como eu disse aqui que desde a outra prisão dele, não houve mais furto aqui em órgãos públicos, é... nesse modus
operandis
, e ele confessou o furto na Escola Anjo Gabriel, que se eu não me engano foi 02 (dois) dias antes e... uma dessas
TV’s
ele falou que entregou, que vendeu ao Emerson Rian Freitas
Schabo
.
Promotor
: Então, então o Emerson ele comprou, recebeu enfim adquiriu de maneira aí escusa duas televisões do Patrick, é isso?
Testemunha
: Correto, duas televisões. Promotor: Em momentos distintos?
Testemunha
: Momentos distintos, em dias distintos né e também de furtos
é..
distintos, essa segunda foi da Anjo Gabriel, a primeira foi da Vinícius de Moraes.
Promotor:
Hum.
Testemunha
: E essa televisão o Emerson confessou ter adquirido né essa TV e
é..
ter deixado na casa do Amarildo né, tanto o Emerson como o Amarildo são investigados aqui também pela prática do crime de tráfico de drogas, o Amarildo também pela prática do crime de furto e fomos ali na residência do Amarildo, na Avenida das Palmeiras, a mãe dele nos recebeu e ele não se encontrava mas a televisão estava ali ocultada
é..
no quarto dele, se não engano até coberta
com..
com um pano ou um lençol,
é..
foi encaminhado para a delegacia
é..
essa primeira TV que havia sido adquirida pelo Emerson Rian Freitas
Schabo
, vulgo
Neni
, que havia deixado na casa do Amarildo, a segunda TV
é..
o Patrick alegou que havia vendido para o Joelson Lemes Cerqueira né, que se não me engano já responde a processo aqui na delegacia pela prática do mesmo crime que é receptação e na época se não me engano estava
tornozelado
..

é
..
fomos até a residência do Joelson onde
ele..

é
..
quis negar mas nós já tínhamos bastante informação acerca do fato, ele acabou confessando ter comprado essa TV, se não me engano pelo valor de R$ 200,00 reais do Patrick aí ele, segundo ele trocou essa TV com a Vera, Vera Lúcia dos Santos Batista é... que não estava com ele, nós fomos a residência da Vera onde
é..
localizamos ali a TV ela falou que realmente
é..
tinha deixado ele, a princípio ela disse que ele havia deixado ali para ela guardar né, mas nós já, já, já tínhamos a
informação do Joelson que ela tinha trocado, tínhamos a TV de 32 polegadas que pertencia a Vera né então não teve como ela aí negar que ela tinha realmente trocado essa TV e inclusive no depoimento dela ela alega que trocou por ele ser amigo e que ele precisava de uma TV é...com nota fiscal
pra..que
era mais fácil vender, ou seja, ela já tinha ciência de que essa TV que ele estava passando pra ela de um valor bem superior, porque a TV dela além de ser 32 polegadas era uma TV mais antiga né e ela tinha consciência de que essa TV provavelmente era produto de.. de ilícito né, de crime, porque quem iria trocar uma TV mais cara por uma mais barata só
pra
pegar nota fiscal pra vender.
Promotor:
Ainda da mesma marca né? Pelo que eu vi?
Testemunha:
Exatamente, da mesma marca com polegadas diferente né,
e..
a Vera foi conduzida a delegacia né juntamente com a TV e a terceira TV
é..
ele, ele o Patrick Ruan alegou que tinha vendido, disse que tinha vendido para o Nabil, Nabil de Andrade Silva, é o Nabil nós já havíamos prendido ele, inclusive na época estava na delegacia preso por tráfico de drogas e receptação também, inclusive um
manda..
uma na prisão por tráfico foi encontrado algumas
é..
se não me engano 02 (duas)
TV’s
aqui na delegacia, uma dessas
TV’s
foi prontamente reconhecido por uma vítima né e em conversa com ele, ele alegou que realmente teria adquirido essa TV
é..
de 42 polegadas do Patrick o procurou porém ele havia revendido essa TV para Wellington da Silva
é..
que é o vulgo
goodbye

né..

Promotor
: Também envolvido em tráfico né?
Testemunha
: Também envolvido em tráfico,
crimes aí investigado
aí crime de homicídio, roubo, ou seja, quase todos aí é com passagem e ficha criminal aqui na delegacia.
Promotor:
Entendi, é falta ainda do Mateus Wellington, não sei se o senhor chegou a mencionar consta aqui que ele recebeu do Nabil, não sei se o senhor mencionou.
Testemunha:
É, exatamente essa última que eu falei né, que o Nabil confessou né, o Patrick falou que tinha vendido a TV pra ele, ele confessou que comprou essa TV de 42 polegadas, inclusive na delegacia no depoimento ele...ele mudou a versão né, para nós ele falou que havia comprado e havia revendido
pro..
pro Wellington da Silva
é..
pelo Mateus Wellington da Silva né que é o vulgo
goodbye
, na delegacia ele falou
que..

Promotor
: Ah,
sim..

Testemunha:
o Patrick é o Patrick havia deixado
pra
ele repassar para o Mateus Wellington né, porém para nós ele havia dito que ele havia comprado essa TV.
Promotor:
Essas televisões elas todas foram apreendidas? Porque foi uma cadeia né, aqueles que repassaram informaram para vocês para quem eles repassaram pelo que eu vi aqui vocês confirmaram isso porque aprenderam lá com essas pessoas, foi isso?
Testemunha
: Isso, o
único..
a
única..

é
..
foram 05 (cinco)
TV’s
né, duas na Vinícius de Moraes e uma na Anjo Gabriel, a única que não foi apreendida
é..
porque não conseguimos localizar o Mateus Wellington da Silva foi a que o Nabil comprou e repassou pra ele, essa
ai
nós não conseguimos recuperar.
Promotor
: entendi, essa foi a que o Nabil comprou do Patrick e repassou
pro
Mateus né?
Testemunha
: Pro Mateus, isso!
Promotor:
Eu vejo aqui que são três furtos, teve um no dia 12 de outubro lá na Anjo Gabriel, aí no dia seguinte consta aqui nos autos que ele voltou na Escola Anjo Gabriel
é..
e furtou de novo, sempre com o rompimento de obstáculos, no primeiro dia, dia 12 consta aqui que ele furtou dois televisores e
no dia 13 ele voltou lá para subtrair mais um televisor e no dia 14 ele já mudou de escola foi para a Escola Municipal Vinícius de Moraes onde ele furtou
é..
dois televisores, foi isso? Foram três furtos em dias seguidos?
Testemunha
: Isso, correto!
É..
na Anjo Gabriel ele entrou em duas oportunidades mesmo, na primeira ele levou duas, na segunda ele levou mais uma TV e na Escola Vinícius de Moraes ele levou duas
TV’s
e inclusive ele chegou, como é, na prisão dele ele
tava

muito..
tinha usado muita droga ele falou de outros furtos mas ele não conseguiu dizer o local, pra quem ele havia vendido, mas outros furtos
é..
praticados por ele nesse período, porque ele praticamente todo dia ele fazia um furto né, alguns nós não conseguimos aí ligar ele porque não tínhamos imagens porque
não..
não localizamos os bens e ele no dia da prisão
tava
sem dormir tanto que quando chegou na delegacia ele apagou, tinha usado muita droga, ele até quis
colaborar
mas não, não conseguiu né, mas houve outros furtos.
Promotor
: Mas essas informações que ele repassou no termo de interrogatório dele ele conseguiu verbalizar para vocês?
Testemunha
: Sim, inclusive levar é... a gente nos locais que ele havia vendido e deixado.
Promotor
:
uhum
, ok. Eu vejo aqui começando pela Escola Municipal Anjo Gabriel tem até o auto de constatação de local do crime, consta que ele fez esse furto mediante rompimento de obstáculo é isso? Ele quebrou lá, danificou alguma porta, alguma, alguma
é..
alguma porta mesmo de entrada, foi isso que aconteceu? Ele rompeu algum obstáculo?
Testemunha:
É, foi com rompimento de obstáculo, inclusive deve ter o auto
de..
de
consta..
de local de crime né.
Promotor:
Sim.
Testemunha
: Realizado por uma equipe aí que mostra as portas quebradas né, as fechaduras quebradas e nas imagens é possível é vê-lo com alguma ferramenta arrombando essas portas.
Promotor
: É, foram oito portas né que ele arrombou, foi isso?
Testemunha:
Foi isso, exatamente, acho que algumas salas não tinha aparelho, se não me engano a diretora falou que eles tinham tirados alguns aparelhos temendo até mesmo
é..
serem vítimas desse tipo de crime, então algumas salas que ele arrombou não tinha
é..

Promotor
: Ele ia arrombando, ele ia de porta em porta, sala em sala arrombando a porta não tinha ia
pra
outra, não tinha, até pegar duas pelo menos, foi isso?
Testemunha
: É, até pegar duas
TV’s
.
Promotor
: É,
nessa..
na escola
os furtos na escola Anjo Gabriel tem
vídeo né?
Testemunha
: Sim, tem vídeo.
Promotor
:
Tá
, salvo engano não está juntado, mas eu já fiz o pedido aqui pro pessoal entrar em contato com a delegacia porque não tá, não tá incluso.
Testemunha:
Acho que
até..
Promotor:
Esse..

Testemunha
:
.
.

até já pegaram aqui os
CD’s
que estavam anexos e já estão providenciando esse envio aí.
Promotor
: Maravilha, assim que chegar eu já junto nos autos
é..
esse aí do, da Escola Vinícius de Moraes pelo que consta aqui houve o furto mediante escalada e rompimento de obstáculo, foi isso também?
Testemunha
: É, exatamente! É,
ele..

Promotor
: Tá
cortando..
deu uma travada
aqui..
(Problema na conexão)
Testemunha
: ...
e também
para ter acesso.
Juiz
: Policial só um minuto, assim que o Promotor de Justiça concluiu a pergunta que o senhor iniciou a resposta travou tudo então se o senhor puder reiniciar ou o Doutor Saulo fazer a pergunta para o policial conseguir reiniciar.
Promotor
: É, eu acredito que eu tinha te perguntado aqui da Escola Municipal
Vinícius de Moraes consta aqui que foi mediante escalada e rompimento de obstáculo, foi isso? Tá me ouvindo João? Travou será?
Testemunha
: Tinha saído aqui,
tava
em modo espera.
Juiz
:
Tá
certo.
Promotor
:
Tá
me ouvindo agora?
Testemunha
: Agora
to
ouvindo.
Promotor:
Então consta aqui que esse furto do dia 14 ele escalou cerca, escalada de cerca de grades, uma cerca com grades né com 1,70 metros
e também
arrombou porta lá de dentro para furtar os televisores, foi isso?
Testemunha
: é, exatamente! A escola tem uma cerca metal né, de grade, ele pra ter acesso às salas ele tem que transpor essa cerca e pra ter acesso aos objetos ele tem
que..
que arrombar as portas
pra
ter acesso a esses objetos.
Promotor
: Perfeito, e em relação a esse furto teve imagens ou não?
Testemunha:
Olha acredito que teve imagem sim.
Promotor:

Uhum
, essas pessoas aqui, boa parte dessas pessoas que receptaram pelo que estou vendo aqui são pessoas aí com algum envolvimento com criminalidade
é..
tem algum histórico, é isso né?
Testemunha:
É, exatamente! Acho que a única aí que não tenho conhecimento é a Vera
é..
porém os demais aí
é..
acredito que todos tenham algum inquérito em andamento, alguma investigação, prisão, alguns acho que tem condenação é... pela, alguns pelo mesmo crime de receptação né, então todos tem um certo envolvimento, até porque é o Patrick sendo usuário de drogas ele procura pessoas já conhecidas dele né, que provavelmente outrora já repassou algum tipo de material
é..
pra fazer essa venda né, ele não procura, ele não age como outros, outras pessoas que vende em grupo de
whatsapp

é..
em grupo de compra e venda, ele vende diretamente para pessoas que ele conhece e na maioria das vezes troca por droga. Ele, a única intenção dele é fazer o uso da droga né e por ser usuário crônico.
Promotor:

Tá
certo, obrigado João, estou satisfeito Excelência.
Juiz:
Doutora Keith?
Advogada
: Sim Excelência, não tenho perguntas
. Juiz:
Doutor Nicolás?
Defensor:
Obrigado doutor. Boa tarde, João?
Testemunha:
Boa tarde Excelência.
Defensor
: João, vamos por partes, eu estou com a defesa de vários acusados e eu vou explorar sua memória aqui
é..
você, o ponto de partida pelo o que compreendi
foi..
foram as palavras do Patrick é isso? Onde... onde começou a ramificação da investigação?
Testemunha:
Correto, com relação
a..
localização das
TV’s

é..
foi a palavra do Patrick.
Defensor:

Tá
, quando vocês chegaram no Nabil já foi com base nas informações do Patrick, ele tinha alguma TV com ele?
Testemunha
: Não! É quando nós chegamos ao Nabil
é..
porque pro Nabil
na..
na realidade ele alegou ter vendido outras além dessa de 42 polegadas ele alegou ter vendido outras duas
TV’s
é, que foram inclusive
tinha..
haviam sido
é..
apreendidas é... se não me engano no dia anterior quando ele foi preso por
trafico
de drogas, sendo que uma dessas foi
é..
reconhecida por uma vítima que foi vítima de um furto né,
porem
nós não conseguimos é... com o Patrick aí é descobrir o local que, provável local que ele havia furtado essas
TV’s
.
Defensor:
Tá, e
ai
o Nabil falou que tinha passado uma dessas
TV’s
para o Mateus, pro
goodbye
, é isso?
Testemunha
: Isso, correto! Essa de 42 polegadas.
Defensor:

Tá
, além do Nabil alguém confirmou essa informação de que umas dessas televisões teriam passado para o Mateus?
Testemunha:
Não, somente o Nabil.
Defensor
:
Tá
, ago... em relação,
o Mateus você chegou a ouvir?
Testemunha:

Não..

Defensor
: Você lembra?
Testemunha
: Não me recordo se ele foi ouvido, provavelmente porque logo depois ele foi preso, talvez tenham o ouvido, mas eu não tenho certeza então não vou confirmar.
Defensor
: tá, o Edimar, Edimar Sousa Neves esse rapaz aqui
é..
ele disse pelo menos no depoimento que está escrito, que o Patrick teria chegado na casa dele
é..
chorando e tal, que tinha sido mandado embora de casa
e..
não, não,
não..
perdão, esse é o outro, perdão esse é o Amarildo, esse é o Amarildo,
é..
não, perdão. O Edimar ele disse que de fato
é..
guardou a televisão sem saber que ele não teria comprado e ainda ele diz na declaração dele na polícia que se soubesse ele não teria comprado, e o senhor se recorda dele ter dado essa declaração além na, do depoimento oficial antes para o senhor que estava investigando?
Testemunha
: Não, não me recordo dele ter dado esse depoimento né, agora caso estranheza ele recebeu uma TV se não me engano foi até em horário noturno né, 05hrs da manhã
é..
acredito que de madrugada uma TV de 42 polegadas e ele alegar não saber a procedência
né..

Defensor:

Uhum
..

Testemunha:
Eu vi que realmente no depoimento dele ele fala que guardou por conhecer o é... o
Schabo
né, Emerson Rian
Freitas..

Defensor:
Isso,
isso
..

Testemunha
: Ele alegou que recebeu e guardou ali por ser amigo, porém é se uma pessoa chega de madrugada com uma TV de 42 polegadas na residência da pessoa sem comprovar que essa TV é realmente sua, ou que tenha uma nota, um documento é
meio..
ai ele alegar que não saberia ser produto de crime.
Defensor
: Não,
sim

sim
, isso aí o Doutor Bruno vai decidir o que eu te pergunto é se de fato ele disse isso?
Testemunha:
No depoimento dele ele disse isso.
Defensor:
Antes ele não tinha falado com você João?
Testemunha
: Eu não me
recordo..
mas é provável que ele tenha falado sim.
Defensor
: Ou se ele deu uma outra explicação? Na verdade eu queria ver se havia alguma diferença ou confirmação entre o que ele falou na hora que você chegou na casa para o que ele falou na
polícia..
depois na delegacia, você não se recorda?
Testemunha
: É, só se depois ele falou
pra..

pra
outro colega, pra mim eu não me recordo
.
Defensor
: Tá, aí o Amarildo Pereira da Silva é esse rapaz Amarildo que diz
quê
é conhecido do Patrick, aí sim o Patrick teria ido à casa dele dizendo que tinha sido mandado embora de casa pelos problemas que ele tem envolvimento com furtos e, e a família já não aguentava
mais..

é
..
ele disse que deixou ???? lá e inclusive ele disse que quando ficou sabendo que tinha um produto de crime em casa ele até pôs fogo nas coisas do Patrick, esse fato ele chegou a comentar com o
senhor ?
Ele chegou a comentar se tinha alguma mochila queimada ali na casa?
Testemunha
: Não
é..
no dia que fomos a casa do Amarildo ele não se encontrava
é..
e nós chegamos na casa do Amarildo através do Emerson, essa TV o Emerson assumiu ter comprado essa TV do é... do Patrick e ele havia deixado essa TV
é..
na casa do Amarildo.
Defensor:

Tá
, não teria sido deixado.... (problema na conexão), Doutor Bruno travou
pra
mim, não sei se o... Juiz: Aqui a gente não conseguiu ouvir o senhor doutor, a hora que você fez a pergunta travou, pode repetir? Por gentileza.
Defensor:
Ah, sim, João consegue me ouvir? Retomamos a conexão? Testemunha: Sim, agora sim.
Defensor:
João
é..
porque então, o Amarildo diz que quem
deixou essa TV na casa dele teria sido o Patrick
é..
agora você me trouxe uma informação que u não sabia é... o Emerson, o Emerson disse que ele Emerson teria deixado na casa do Amarildo? É isso?
Testemunha:
Sim, ele fala que deixou na casa do Amarildo, agora se ele fala que pediu para alguém deixar
é..
eu não sei
né..
mas ele fala
pra..

pra
equipe que ele teria comprado e deixado na casa do Amarido.
Defensor
: Tá, o
Patrick..
entendi, entendi, o Patrick não faz alguma
referencia
desse episódio de ter sido, saído de casa e ter ido na casa do Amarildo deixar as coisas lá, teve alguma declaração nesse sentido para você?
Testemunha
: Não, se teve eu não me recordo.
Defensor
:
Tá
, o Joelson está acompanhado de advogado, bom o Nabil também, Emerson também. Juiz: Doutor?
Defensor:
Obrigado João.
Juiz:
Doutor, Doutor Nicolás o Joelson ele vai ficar com a defensoria tá,
é..
ele estava com advogado mas os advogados renunciaram ao mandato
então..

Defensor:
A... corretamente.
Juiz:
Então pela Defensoria
é
Mateus, Patrick, Joelson e Nabil, não, não, não... Nabil é Doutor Fábio, exatamente, então doutor Fábio pelo Nabil, Doutora Vera, Doutora Keith pela Vera e o senhor pelos demais, então o senhor vai ficar com o Joelson, Amarildo, Patrick e Mateus.
Defensor:
De fato, de fato, obrigado doutor Bruno... Juiz: Daí doutor é... se bem que o senhor constatou uma eventual, eventual antagonismo de tese em relação ao acusado Emerson eu vou pedir pro Doutor, Doutor Fábio é... além do acusado, do acusado Nabil é... eventualmente tecer algumas perguntas sobre o Emerson porque lá na frente pode ser que compartilhe essas provas e já vai ter perguntas em vista em relação a esse réu e aí a gente adianta outro processo pra não ter que ouvir novamente todas as
vitimas
, todos os... policiais e etc., aí se precisar complementar algo ao outro processo desmembrado ao acusado Emerson, a gente complementa, marca audiência e etc., mas no que nós pudermos adiantar já que as testemunhas são comuns, os fatos são os mesmos e etc., a gente adianta... ????? Eu já
explico
, mas é o seguinte, aí eu ia pedir para o doutor fazer mas hoje não dá, provavelmente quando o Doutor Guilherme voltar de férias ele assume o caso do Emerson, não se vai dar tempo etc., mas de todo jeito
se..

Defensor:
É possível.
Juiz
: Se a Defensoria Pública não puder patrocinar os interesses do Emerson, eu nomeio novamente o Doutor Fábio
pro
Emerson para que não haja nenhum tipo de conflito, mas só se os senhores puderem, pelo menos o Doutor Fábio fazer perguntas do Emerson pra gente já adianta a vida de todos tá, então o senhor está com a palavra Doutor Nicolás quanto ao acusado Joelson.
Defensor:
obrigado Doutor, obrigado, eu agradeço a retomada da palavra
porque
de fato tinha me escapado que houve uma renúncia e o... e o acusado Joelson ficou também como assistido da Defensoria, João me permite te fazer umas perguntas a respeito do Joelson...
Testemunha
: Sim senhor.
Defensor
: É... O Joelson
é..
lá no depoimento da polícia ele declara que admite que comprou uma televisão e diz que, que não sabia que essa origem era ilícita ele disse isso só lá na delegacia ou teria dito para você ou algum outro
colega ?
Se você sabe você se recorda? Essa mesma versão ou foi diferente?
Testemunha:
Não, se não me engano ele realmente alegou que não sabia, que seria de produto ilícito.
Defensor
:
Tá
, o Joelson o senhor já conhecia de antes?
Testemunha:
Eu sei que ele tem passagem aqui na delegacia, se não me engano um inquérito aqui, um processo pela
pratica
do mesmo delito, que é receptação.
Defensor
:
Tá
, tá. Obrigado João, obrigado Doutor Bruno.
Juiz
: Doutor Fábio?
Advogado:
Eu peço desculpa aqui, porque minha conexão está bem ruim aqui e não sei se o Doutor estava falando comigo
aquela
hora
... ?????

Juiz
: É... É... o seguinte Doutor Fábio, eu estava explicando o seguinte, o acusado Emerson, o processo do Emerson foi desmembrado, deve
esta
no processo de citação e tudo mais, acontece que os processos evidentemente dos desmembramentos são absolutamente iguais e inevitavelmente teríamos que ouvir as mesmas testemunhas né, pra que a gente seja poupado de termos que fazer tudo isso novamente é... eu ia solicitar ao senhor além do seu Nabil tá patrocinado a defesa fizesse perguntas ao acusado Emerson que é de outro processo, que essas provas aqui poderão ser compartilhadas com o outro processo e aí se for necessário para a defesa do acusado Emerson, a gente ouve algumas testemunhas né, eventualmente seja interessante para o outro processo, mas tendo em vista que há essa comunhão de provas e já estamos aqui a... não verificaria pelo menos no presente momento que sejam feitas perguntas as testemunhas para o acusado Emerson pra que a gente né já adiante, tendo em visto né esse conflito de.. das defensivas verificada pela defensoria, eu ia pedir para o senhor além do seu Nabil é inquirir sobre o acusado Emerson,
tá
certo?
Advogado
: Ok.
Juiz
: Então com a palavra ao senhor.
Advogado:
Ok, obrigado, é... Boa tarde João, gostaria de... falar primeiro sobre o seu Nabil... dessa trajetória dele, ele já tinha passagem é... ????? ele já
é..
é conhecido aí de vocês ou era a primeira vez quanto a prisão dele?
Testemunha
: Ele já era conhecido né aqui, inclusive ele já estava sendo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas e havia sido preso se não me engano um dia antes, eu sei que ele tinha sido preso bem recente e estava inclusive na cela da delegacia quando
da..
da prisão dos demais acusados.
Advogado
:
Aham
, e ele chegou a confessar a prática do crime?
Testemunha
: Sim, ele chegou a confessar, inclusive ele chegou a ser condenado por esse crime de tráfico de drogas e com relação a TV ele chegou a confirmar que o Patrick o procurou e ofereceu essa televisão e recebeu essa TV para o Mateus Wellington da Silva.
Advogado
:
Tá
, e em relação ao Emerson, vocês já tinham investigação sobre ele?
É..
foi o primeiro fato dele?
Testemunha:
Em relação ao Wellington?
Advogado
: Emerson.
Testemunha
: A o Emerson já era investigado aqui na delegacia, já tem passagens pela delegacia e era investigado pelo crime de tráfico de drogas.
Advogado:
Para crime de receptação
ele..
essa foi a primeira vez dele, tanto quanto ele quanto o Nabil?
Testemunha
: é, não me... do Nabil quando a prisão dele por tráfico de drogas também foi encontrado uma outra TV
é..
se não me engano de 32 polegadas que posteriormente foi reconhecida por uma vítima
é..
também
é..
na prisão do tráfico e também... mas essa aí
é..
receptou, que comprou do Patrick Ruan.
Advogado:
Entendi, muito obrigado, sem mais Excelência. (Num. 53701233 - Pág. 1-6 e Num. 54930135 - Pág. 1-3)

Testemunha
Pedro
Canisio
Kessler
– Policial Militar: [...]
Juiz
: Ministério Público?
Promotor:
Obrigado excelência, boa tarde
sargento, tudo bem?
Testemunha
: Boa tarde, tudo.
Promotor:
Esse processo diz respeito aos acusados mencionados pelo Doutor Bruno, é porque eles foram denunciados, o Patrick pela prática de 03 (três) crimes, um no dia 12, outro dia 13 e o terceiro no dia 14 de outubro de 2020, nas escolas Anjo Gabriel e Vinícius de Moraes e todos os demais por serem receptadores dos objetivos furtados, no caso do acusado Emerson Rian Freitas
Schabo
ele foi denunciado por
é..
duas,
é,,
receptações né, em concurso material e os demais uma receptação, eu vejo que o senhor na qualidade de policial militar com função integrada aí na Polícia Civil participou desta ocorrência eu gostaria que o senhor nos informasse como isso chegou a polícia, como identificaram essas pessoas também..
Testemunha
: É...
as..
costumeiramente entre serviços é... avaliamos e identificamos as ocorrência
e..
naquele dia tínhamos várias ocorrência que já estávamos sabendo sobre furtos que havia acontecido em órgãos públicos no caso as escolas e... nós já havia, estávamos suspeitando do Patrick Ruan pois ele já havia sido detidos outras vezes por essa mesma prática, que ele furtava
em
..
eu lembro que ele foi preso em farmácia pública central, em posto de saúde ele furtava televisões, em creches e desta vez não foi diferente
é..
ele usa muita droga e desespera e o vício leva ele cometer inúmeros furtos e no caso ali eles fez esses furtos na Escola Vinícius de Moraes e logo de manhã eu e o João Cleber fomos dar uma patrulhada na rua para ver se localiza ele e... graças a Deus conseguimos com êxito
é..
localiza-lo usando drogas na Avenida Goiás se não me engano em uma pista se não me engano, onde tem vários, pessoas usando drogas, usuários, conversamos com ele e inclusive ele correu tentou foragir de mim, consegui alcançar ele duas quadras, corri atrás dele, consegui pegar ele
é..
conversamos com ele, daí ele foi colaborando com nós e começou a passar, relatar para nós, confessou que ele havia feito esses furtos e que... uma das
TV’s
ele tinha furtado e teria repassado
é..
uma tal de Danielly Gomes Pires, também já conhecida no meio do tráfico, parece que tinha
pego
R$ 100,00 reais em dinheiro e... R$50,00 reais equivalente a pasta base de cocaína para o consumo dele e uma segunda TV ele teria passado para o, tal de
Emerson..
Emerson vulgo
Neni
, é... deslocamos até na casa do Emerson e... por coincidência acho que era uma 11hrs se não me engano
já..
Emerson estava dormindo provavelmente porque vende droga a noite inteira, e Emerson relatou que
é..
receptou uma TV do Patrick porém a televisão teria deixado com o Edimar vulgo Dimas
e..
parece que o Patrick tinha falado que havia trocado uma pedra de pasta base e uma porção de maconha algo assim,
Promotor
:
Uhum
.
Testemunha
: A Daniele também fomos na casa dela e... por coincidência a janela estava aberta já deu pra ver a TV, recém tinha levado ela de madrugada né e conseguimos é recuperar a TV, já no, na
segunda..

Promotor
: No Edimar, vocês encontraram a televisão?
Testemunha
: Se eu não me engano foi
localizado..

Promotor
: Essa de...
Testemunha
: Na casa dele, no quarto se não me engano. Promotor: Essa do Edimar ele recebeu e ocultou depois de receber
do..
do Emerson Rian.
Testemunha
: Emerson, isso.
Promotor
: Essa teria sido a primeira televisão que o Emerson receptou né?
Testemunha
: Exatamente.
Promotor:

Tá
. Testemunha: A segunda que o Emerson
havia
é..
receptado e com essa história ele
deveria..
teria deixado na casa do Amarildo, na residência do Amarildo se não me engano também foi localizado
a TV
porém não me lembro se o Amarildo foi conduzido.
Promotor:

Uhum
.
Testemunha
: É depois o Patrick foi repassando pra nós que um tal de, uma ... um tal de Nabil , fomos na casa do Nabil, ele
tava
envolvido com tráfico de drogas e ele teria deixado a TV lá com esse Nabil e posteriormente descobrimos que o vulgo Joelson, vulgo não, Joelson teria receptado uma TV do Patrick também, parece que teria pago R$200,0 reais, algo assim, se não me engano e... o próprio Joelson falou que teria trocado a televisão é... deixado, trocado a televisão com a Vera, Vera Lucia se não me engano e... teria pego uma televisão menor, fomos até a residência da Vera Lucia e conseguimos localizar e capturar a TV que estava em cima do sofá até se eu não me engano estava enrolada em um lençol, já o Nabil ele relata que... é.. receptou a TV e depois repassou para o vulgo
goodbye
tal do Wellington.
Promotor
:
Uhum
, o Nabil que confirmou
pra
vocês isso?
Testemunha
: Confirmou, confirmou.
Promotor
: E falou, ó eu recebi do, do Patrick e repassei para o Mateus vulgo
goodbye
?
Testemunha
:
Ele..
a princípio tínhamos a informação que ele tinha recebido parece que duas televisão, mas daí depois ele
é..
pedimos pra ele
duas televisão
? Aí ele falou: Só uma, aí a outra era do Joelson porque moram na mesma quitinete, e pelo que o Patrick falou ele havia deixado duas TV lá naquelas quitinetes, mas conseguimos desvendar que o Nabil ficou com uma e o Joelson com outra e essa uma que o Nabil ficou foi, tinha, ele fala que repassou para o Wellington da Silva que é o vulgo
goodbye
já conhecido em vários crimes de homicídio nessa cidade.
Promotor
:
Uhum
, em relação ao Mateus, a TV vocês não chegaram a...
Testemunha
: Não!
Promotor:
... a prender né?
Testemunha
: Não conseguimos localizar o Mateus e nem a televisão.
Promotor
:
Uhum
, só repassando aqui uma das receptações que são várias né, que pode ter passado em branco, então
primeiro..
é... o segundo repasse que o Patrick fez para o Emerson, porque foram duas receptações do Emerson, você confirma isso?
Testemunha:
Sim,
foi
duas.
Promotor
: Tá, a segunda ele repassou para o Joelson, aliás, é,
é..
Patrick vendeu uma TV para o Emerson e uma para o Joelson?
Testemunha
:
É..

ta
???? uma confundida porque é muito nome.
Promotor
: Não, fui eu que confundi agora, a segunda ele passou para o Emerson, passou para o Joelson e passou para o Nabil, seria isso? Passou para essas três pessoas?
Testemunha
: O Patrick?
Promotor
: Isso.
Testemunha:
Sim. Promotor:
Tá
, quando o Emerson foi indagado a respeito da TV ele apontou o Amarildo foi isso né? Acho que foi isso que o senhor disse?
Testemunha
: Sim.
Promotor:

Tá
.
Testemunha
: Na segunda, na segunda vez, na primeira vez ele contou o Edimar, vulgo Dimas.
Promotor:
Inclusive foram vocês que encontraram a televisão lá no Amarildo né?
Testemunha:
Sim, pelo que me recordo foi sim, foi encontrado.
Promotor:
O Joelson chegou a confirmar para vocês que comprou a televisão por R$ 200,00 reais só?
Testemunha
: Sim, por R$ 200,00 reais parece que foi.
Promotor
: E aí ele depois trocou com a Vera Lúcia?
Testemunha:
Isso, exatamente.
Promotor
: É pelo que eu vejo aqui a Vera Lúcia trocou, deu uma TV de 32 polegadas para receber uma de 42 polegadas.
Testemunha
: Isso.
Promotor
: Foi
isso?
Testemunha
: Isso, não sei como que foi o acordo deles, mas foi mais ou menos esse, esse, o combinado
deles .

Promotor
: Essas pessoas todas que fizeram essas transações elas tinham conhecimento de que o Patrick é notoriamente conhecido como uma pessoa envolvida por furtos
é..
com uso de drogas, elas tinham conhecimento disso?
Testemunha
: Certeza absoluta tenho certeza, que o Patrick era, é um usuário crônico
e..
ele quando vem com esses produtos ele não tem onde tirar, certeza que é produto furtado, eles tem plenas condições que é de origem de furto e receptaram porque queriam mesmo, eu lembro que a Vera Lucia ela, ela que falou
que..
mais ele falou que era de boa a televisão, que o Joelson falou que não era nada, eu não me alertei mas parece que o Joelson falou que não ia dar problema pra mim e tal
e..
então eles tinham convicção de que os materiais era produto de furto.
Promotor
:
Uhum
, o Patrick já tem algum histórico, sei lá, de ser assim vendedor, conhecido vendedor, já, já trabalhou alguma loja de TV, alguma coisa assim?
Testemunha
: É, o Patrick ele tinha um emprego até razoável, ganhava mais ou menos e ele se aproveitou, eu lembro de uma ocorrência dessa empresa que tinha por fim, uma empresa que faz entrega de materiais que o pessoal compra na internet e ele tinha copiou a senha para entrar na loja e uma empresa grande tinha comprado inúmeras
TV’s
e essa empresa ia repassar a entrega e ele se aproveitou dessa situação e de noite entrou lá e digitou a senha e
e
..
tinha conhecimento e roubou inúmeros notebooks e televisões...
Promotor
: É.
Testemunha
: Não sei se o João contou essa história.
Promotor
:
Aham
, o João foi ouvido aqui antes e ele falou que o Patrick era contumaz nesse tipo de delito de furto, o senhor até já mencionou alguns, então ele já era conhecido de todos? Já era costume dele furtar principalmente TV né? Pelo visto né?
Testemunha
: Sim, ele tem, ele costuma
é..
questão de eletrônicos notebook, televisão, celular, são os alvos que ele costuma furtar, ele tem inúmeras ocorrências que ele foi detido e outros ele é suspeito
e..
inúmeros materiais recuperados dos furtos que ele cometeu.
Promotor:
E sobre esses três furtos consta que nos dias 12 e dia 13 ambos na Escola Anjo Gabriel, consta aqui que foi mediante rompimento de obstáculos que ele teria rompido as portas né, destruído as portas, as fechaduras né, foi isso mesmo?
Testemunha:
Sim, inclusive, se não me engano tem as imagens nos autos, mostra bem nítido ele sendo o autor dos furtos.
Promotor:

Uhum
..
sim,
é..
do dia 14 foi na Escola Vinícius de Moraes, outra escola, aqui consta além do rompimentos dos obstáculos que seriam das portas né,
é..
a escalada de uma cerca gradeada que tem lá na parte externa da escola, ele também teve que pular essa cerca aí?
Testemunha
: Sim, é tudo cercada a escola, com portão, com cerca.
Promotor
: Ele entrou por meios anormais então? Mediante escalada?
Testemunha
: Sim, ele teve que passar por cima da cerca.
Promotor:

Tá
certo, obrigado, estou satisfeito.
Juiz
: Doutora Keith?
Advogada
: Boa tarde, tudo bem?
Testemunha:
Boa tarde.
Advogada:
O senhor falou ali, eu não entendi muito bem que a Vera Lucia teria chegado a falar que a troca da TV seria de boa, correto?
Testemunha
: Sim.
Advogada:
Essa alegação veio diretamente da Vera Lucia ou do seu Joelson?
Testemunha:

Eu..
eu não
tô
lembrado de quem dos dois comentou,
mas...
Advogada
: Então como o senhor sabe? Testemunha: ... foi a Vera
esse..

Advogada:
... essa alegação?
Testemunha
: ... Esse guri vai me
dar..
eu sabia que ele ia me dar dor de cabeça, essa alegação que ele falou.
Advogada
: Em que momento ela falou isso, foi no depoimento da delegacia?
Testemunha
: Não, acho que foi na hora que chegamos na casa dela pedindo se
ela..
ela
podia..
se ela tinha uma TV que
tava

guardada..
que
tava
com ela, aí ela falou isso.
Advogada:

Uhum
.
Testemunha:
Ela estava dormindo, se não me engano.
Advogada:
Então, ata. No momento da apreensão ela estava dormindo?
Testemunha
: É aí chamamos ela, ela acordou recebeu nós aí ela ficou falando que a TV estava na casa dela.
Advogada:
Ok, satisfeita, obrigada.
Juiz:
Defensoria Pública?
Defensor
: Obrigado Doutor Bruno, Boa tarde policial?
Testemunha
: Boa tarde.
Defensor:
Desculpa que eu não gravei teu nome, como é que você se chama?
Testemunha:
Pedro.
Defensor
: Pedro, boa tarde.
Testemunha
: Boa tarde.
Defensor
: É, o senhor, o João, o policial que esteve aqui antes
é..
ele comentou com a gente que o Patrick ele as vezes vai preso e quando sai fica uns dias, vamos chamar assim “limpo” sem usar drogas, sobreo, só que um momento para outro ele volta a usar e pratica crimes, o senhor começou a nos contar o que havia
acontecido..
foi no mesmo sentido dizendo que ele fica desesperado para usar droga e acaba furtando. Testemunha: Sim.
Defensor:
É... eu vi aqui que um dos fatos foi no dia 12, outro no 13 e outro no 14, ou seja, em dias
segui..
em noites seguidas, madrugadas seguidas é... quando vocês
encontraram ele
o senhor já nos disse que ele estava usando drogas.
Testemunha
: Sim.
Defensor
: Ele chegou a referir que ele vinha nesse consumo desenfreado há alguns dias ou não?
Testemunha
: Sim, ele... ele faz, ele alegou que está perdido nas droga e até uns dias antes, uns dias antes que ele não estava suspeito desses furtos
é..
eu me lembre que nós localizamos ele, eu me lembro que eu me prontifiquei: ó Patrick você quer
internar ?
Pra nós te ajudar, você
esta
perdido na droga de
novo..
e tal. Porque eu conheço ele de várias prisões
já..
Você precisa internar, precisa de tratamento. E ele... Não
to
de boa. E ficou quieto e não falou nada e ali eu já percebi que vai preso de novo e não demorou e se perdeu totalmente nas drogas.
Defensor:
Tá e ali no momento que você abordou ele você tá dizendo que ele tinha uma proximidade com o senhor, que o senhor até orientava ele, conversava... ele chegou admitir que tinha praticado essas três... três subtrações em noites
seguidas ?

Testemunha:
Não, essa abordagem foi em dias anteriores não foi nesse dia, naquele que dia que fomos fazer a abordagem dele, ele correu porque ele já sabia que
tava
..
ia preso.
Defensor
:
Uhum
.
Testemunha:
... Ele correu aí consegui alcançar ele duas quadras depois.
Defensor
: Tá, aí o senhor
pegou ele
nesse dia, ele estava usando droga? Não sei se o senhor comentou isso
certo..

Testemunha
: É, ele estava com os olhos bem vermelhos, certeza que estava usando drogas.
Defensor:
(gesticula afirmativamente).
Testemunha:
Acho que ele estava usando drogas.
Defensor
:
Uhum
, tá ele chegou a
falar..

Testemunha
: Ele estava em um
lugar..

Defensor
: Desculpa pode falar Pedro.
Testemunha
: Sim, ele
tava
em um lugar onde costumeiramente os usuários ficam para usar drogas.
Defensor
: E ele chegou a admitir para o senhor que ele tinha
praticado esses crimes?
Testemunha
: Sim, ele confessou e depois começou a passar os nomes
é..
das pessoas que ele tinha deixado as
TV’s
, ele colaborou
com nós
.
Defensor:

Tá
, tá, obrigado Pedro, obrigado Doutor Bruno.
Juiz
: Doutor Fábio?
Advogado
: Sem perguntas excelência. (Num. 53701233 - Pág. 1-6 e Num. 54930135 - Pág. 1-3).

Destaque-se, por necessário, que inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos acima
transcritos
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dos declarantes em atribuir falsamente o delito de receptação
dos aparelhos televisores
aos apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180

do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de
dolo
sustentada pelo
s

apelante
s
não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que

não consegui
ram
demonstrar que desconhecia
m
a procedência do
s

apar
e
lhos televisores
, tampouco que o
s
teria
m
adquirido licitamente
ou que estavam em sua posse sem que soubessem da origem ilícita
, sem contar que adquiriram de um agente que é dependente químico conhecido na cidade e contumaz na prática de crimes patrimoniais.

Milita ainda em desfavor dos
apelantes
, o fato de os aparelhos televisores terem sido apreendidos na casa
deles
,
motivo pelo qual
não há como reputar como de boa-fé à conduta dos
cinco
,
uma vez que
adquiriram bens por valores bem inferiores ao de mercado, sem qualquer documentação ou recibo de pagamento
,
razão pela
qual não há como se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, devendo ser mantido o édito condenatório tal como foi prol
atado.

Ainda nesse diapasão
deve ser registrado que
conquanto Mateus Wellington da Silva tenha questionado o fato de o sentenciante ter utilizado a delação do coacusado Nabil de Andrade para sustentar a sua condenação, não há qualquer impedimento para que declarações de comparsas sejam utilizadas na concatenação probatória para a formação da convicção do magistrado, mormente quando ratificadas em juízo, conforme entendimento desta Corte de Justiça
exteriorizado no
acórdão
a
seguir
ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
- APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DE CORRÉUS -
INDICAÇÃO DE NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO APELANTE - DEPOIMENTO DOS CORRÉUS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA
- JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

“
Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório
.” (TJMT, AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018).

(TJMT, N.U 0001986-26.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 24/10/2022)

Diante disso
,
é imperativo concluir
que
as versões sustentadas pelos apelantes não têm
qualquer credibilidade
, não merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
seu
s
pleito
s
visando ser
em
absolvido
s
do delito de receptação

qualificada
, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
o
s
apelante
s
não aponta
m

um
elemento
de convicção
capaz de elidir as provas existentes
nestes
autos
, cingindo-se a, apenas,
negar a existência de dolo e autoria,
suscita
ndo
a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem,
contudo
, demonstrar
em
, como era d
a obrigação destes
, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

Além disso, n
ão se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC,
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua
conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes de r
eceptação
qualificada
por parte dos apelantes, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto,
na
absolvição dos cinco

com fundamento no art. 386,
III,
V
,
VI ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No mesmo norte, também não deve ser acolhido por esta Segunda Câmara Criminal
o reconhecimento, em favor de Patrick Ruan Alves da continuidade delitiva em relação aos furtos ocorridos na Escola Munici
p
al Anjo Gabriel (fato 1 e 2) e Escola Municipal Vinícius de Moraes (fato 3)
.

Como se sabe, no ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria
objetiva
, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no art. 71 do Código Penal, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. A teoria
subjetiva
defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. E a teoria
objetivo-subjetiva
, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Por certo, a teoria
objetivo-subjetiva
é a mais coerente com o vigente sistema penal, posto que, na linha da doutrina de Rogério Greco,
“[...] não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias,
mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz
”.
(
In
Código Penal Comentado – 10. Ed. Niterói,
Rj
:
Impetus
, 2016, p. 230).

Negritamos

Para que não haja dúvidas sobre assunto, é preciso diferenciar
crime continuado de reiteração criminosa
;
e
,
para tanto
,
é de bom alvitre a reprodução desta lição de Patrícia
Mothé

Glioche

Béze
, citada na obra acima mencionada:

[...]
O fundamento da exasperação da pena não visa com certeza, beneficiar o agente que, reiteradamente,
pratica
crimes parecidos entre si
, como o estelionatário, que vive da prática de ‘golpes’.
Fundamentando-se no critério da menor periculosidade, da benignidade ou da utilidade prática, a razão de ser do instituto do crime continuado não se coaduna com a aplicação do benefício da exasperação da pena para aquele agente mais perigoso, que faz do crime profissão e vive deliberadamente à margem da lei
.

A habitualidade é,
portanto
diferente da continuação
. A culpabilidade na habitualidade é mais intensa do que na continuação, não podendo, portanto, ter tratamento idêntico (...).
(
Op. cit.
, p. 231).

Destacamos

No caso em comento, resta claro que essa diretriz (a distinção traçada entre crime continuado e reiteração criminosa) impede o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que o agente contumaz
que faz do crime um meio de vida
não deve ser beneficiado com o instituto em referência, porquanto a sua
habitualidade
criminosa demonstra uma maior periculosidade
e afasta a unidade de desígnios
, daí por que agiu com acerto o sentenciante ao fazer incidir, na hipótese, o concurso material entre os crimes de furto qualificado.

Nesse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS PARA OFERECER REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO FORMAL. INTERESSE EXPLÍCITO DAS VÍTIMAS NA PERSECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO. HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

- A instância a quo, com base no acervo fático-probatório, firmou a compreensão no sentido de que
os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva não foram atendidos, tendo em vista que os crimes denotam habitualidade. Assim, não foi implementado o requisito subjetivo do instituto, consistente na unidade de desígnios, mas ficou caracterizada a reiteração delitiva do agravante
, que é reincidente específico e foi condenado nas Ações Penais n. 0008329-34.2019.8.24.0020 e 0005054-77.2019.8.24.0020, por crimes patrimoniais.

- "
A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado
" (
REsp
n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017,
DJe
30/5/2017).

- Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 751.000/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 23/8/2022,
DJe
de 26/8/2022
)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente.
A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena
.

2. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. O número e a identidade de comparsas diferem e
a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos
. Não se verifica a satisfação dos requisitos do art. 71 do CP.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 704.618/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado e
m 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021
)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO EM
CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA
. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. VERIFICADA A HABITUALIDADE DELITIVA. ENTENDIMENTO DO STJ
. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A alteração do entendimento do Tribunal a quo no tocante à caracterização de concurso material de delito, para reconhecer a ocorrência de continuidade delitiva, é providência que requer a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede do writ.

3.
Uma vez evidenciada a reiteração indicativa de delinquência
habitual ou profissional, impossível reconhecer a continuidade delitiva em favor dos recorrentes.
(
REsp
n. 1.655.072/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 20/2/2018).

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido
. (STJ,
AgRg
no HC n. 677.627/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021)
.

Destacamos

No
que tange ao pleito
de

Patrick Ruan Alves e Joelson Lemes Cerqueira,

visando a
compensação entre
a atenuante da confissão espontâne
a e a agrav
ante da reincidência
, tem-se
tal pretensão deve ser acolhida, cumprindo asseverar ademais, que com relação ao último
sequer existiu na
segunda
fase dosimétrica agravante a ser considerada, eis que a única condenação transitada em julgado foi
utilizada na primeira fase quando da valoração negativa dos antecedentes criminais
e a utilização concomitante da única condenação precedente em dois momentos dosimétricos incorre em
bis in idem
.

No tocante
a
Patrick Ruan, ao revés do afirmado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
embora
ele
tenha duas condenações com trânsito em julgado, esse apelante não pode ser considerado como
multireincidente
eis que
o magistrado utilizou uma delas na primeira fase dosimétrica para valorar pejorativamente os antecedentes criminais, razão pela qual remanesceu apenas uma condenação com trânsito em julgado para ser considerada na
segunda
fase dosimétric
a
, motivo pelo qual deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea conforme pleiteado nas razões recursais.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em relação ao tema firmou, a tese no Tema Repetitivo n. 585 nos seguintes termos: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
”

Por outro lado, é imperioso reformar a sentença condenatória,
de ofício, a fim de que
a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal
seja extirpada da dosimetria da pena do crime de furto qualificado pelo
qual
Patrick
Ruan
foi condenado.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de maio de 2022, afetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, no qual se discutiu a impossibilidade de que a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (furto cometido durante o repouso noturno) incidisse tanto no furto simples (
caput
) quanto na figura qualificada (§ 4o).

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal,
uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), deveras incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1o, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus

(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1o/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019.)
Destacamos.

Nessa ordem de ideias, é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria das pena
s dos furtos perpetrados por

Patrick Ruan
e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime na dosimetria do
s
crime
s
praticado
s
, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada prejudicial.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante.

Com efeito, no que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
Negritamos

No mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania, assim resumido:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.02.2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A
PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de expurgar, de ofício, a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, readéquo as penas aplicadas a
Patrick Ruan
Alves
da seguinte forma:

Da pena de
Patrick Ruan Alves (1o fato
– furto qualificado
)
:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante e das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14 (catorze) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
considerando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (única condenação remanescente com
trânsito em julgado)
,
conservo a pena em formação em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14 (catorze) dias-multa
, a qual tenho
por definitiva
para o primeiro crime de furto qualificado

diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

Da pena de
Patrick Ruan Alves (2o fato
– furto qualificado
)
:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante e das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14 (catorze) dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência ((única condenação remanescente com trânsito em julgado), conservo a pena em formação em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14 (catorze) dias-multa
, a qual tenho
por definitiva para o segundo crime de furto qualificado
diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

Da pena de
Patrick Ruan Alves (3o fato
– furto qualificado
)
:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante e das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
14 (catorze)
dias-multa
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (única condenação remanescente com trânsito em julgado), conservo a pena em formação em
2 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão e 14
(
catorze
) dias-multa
, a qual tenho
por definitiva para o terceiro crime
de furto qualificado diante da inexistência de causas de
aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das penas aplicadas a
Patrick Ruan Alves
,
pelos
três
crimes de furto qualificado
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
(cada uma)
,
resultando a pena definitiva de
8 (oito) anos de reclusão e
42
(
quarenta e dois
) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que alude ao regime prisional, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
,
b
e § 3o, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, a existência de circunstâncias judiciais negativas e a condição de reincidente de
Patrick Ruan Alves
.

Da mesma forma, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não foram atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Da mesma forma,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de afastar a agravante da reincidência
por conta do
bis in idem
, passo a readequar a pena de
Joelson Lemes Cerqueira
, nos seguintes termos:

Da pena de
Joelson Lemes Cerqueira (8o fato – receptação
qualificada
)
:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante
já reconhecida na sentença
, fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a
fastada a
agravante da reincidência
pelo fato de a única condenação com trânsito em julgado já ter sido valorada no primeiro momento dosimétrico
,
procedo a atenuação da pena em 4 (quatro) meses reclusão e 2 (dois) dias-multa, encontrando a pena intermediária de
2 (dois) anos
de reclusão e 10
(
dez
) dias-multa
,
que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

a qual tenho
por definitiva para o
crime de
receptação
qualificada
diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

No que alude ao regime prisional, mantenho o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o,
b
,
c
e § 3o, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado
a Joelson
, a existência de circunstância judicial negativa consistente nos antecedentes criminais ante a existência de condenação penal transitada em julgado.

Da mesma forma,
conservo
a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritiva
de direitos, nos moldes constantes no édito reprochado.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao
recurso de apelação criminal interposto por
Amarildo Pereira da Silva
,
Edimar Sousa Neves
,
Mateus Wellington da Silva
,
Joelson Lemes Cerqueira
e
Patrick Ruan Alves
,
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na dosimetria da pena de
Petrick
Ruan Alves, bem como para afastar a agravante da reincidência da segunda fase da pena de
Joelson Lemes Cerqueira
pela ocorrência de
bis in idem
, readequando a pena deste pela prática do crime de receptação qualificada para
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa
.

Ademais,
de ofício, afasto a causa de aumento do repouso noturno dos crimes de furto qualificado perpetrados por
Petrick
Ruan
valorando referida situação fática nas circunstâncias do crime, readequando

sua
pena final para
8 (oito) anos de reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

e

42 (quarenta e dois) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão
apenas
em relaç
ão
a

Patrick Ruan Alves
(SEEU 0000108-47.2019.8.11.0045)
, já que em relação a
Joelson Lemes Cerqueira

não houve expedição de guia
provisória de
recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023